Tribunal: TJDFT
Processo: 0704123-10.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CABIMENTO. FRAUDE. FALSO BOLETO. CULPA CONCORRENTE. DANOS PROPORCIONAIS. DANO MORAL NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da existência de relação de consumo, mas sim de convencimento do magistrado acerca da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança de suas alegações. A hipossuficiência mencionada no art. 6o, inciso VIII, do CDC, que justifica a referida inversão é a técnico-científica, a qual impede que autor produza prova necessária à satisfação da sua pretensão em juízo por não possuir conhecimento técnico específico sobre o produto ou serviço adquirido.
2. Evidenciando-se que ambas as partes concorreram para a configuração da fraude – o autor, por não ter tomado os cuidados mínimos de segurança para realizar a transação; o réu, porque falhou no que se refere à segurança das informações inerentes aos dados pessoais de seus clientes e negócios jurídicos com ele firmados, com viabilização de acesso indevido por terceiros – os danos daí decorrentes devem ser suportados proporcionalmente pelas partes.
3. São indevidos danos morais se o autor contribuiu ativamente para a concretização do fortuito que lhes deu causa.
4. Apelação parcialmente provida.